Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90, QUE REVOGOU A LEI DISTRITAL No 38/89. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA TITULARIDADE DO DIREITO E SUAS NUANCES. ART. 525, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, ora embargante, para a liquidação e cumprimento de sentença coletiva em questão, suscitada pelo embargado, ao fundamento de que, tendo em vista o ingresso da recorrente nos quadros do TCDF após março/90, precisamente em 14/3/1997, ou seja, em momento posterior aos fatos sob análise (expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor), não há direito à incorporação. Consequentemente, julgou prejudicado o apelo da ora embargante.
2.1. A sentença prolatada no processo coletivo não alcança os substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor nem os substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir.
2.2. Nos termos do art. 525, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a ilegitimidade de parte que não ostente a titularidade necessária à liquidação e execução da decisão coletiva, devendo ser ressaltado que isso não viola a coisa julgada nem o disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC.
2.3. Na espécie, dos documentos colacionados, depreende-se que a embargante é servidora efetiva do TCDF, tendo ingressado em seu Quadro de Pessoal em 14/3/1997, para exercer o cargo efetivo de Técnico de Administração Pública – Reprografia, não fazendo jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), motivo pelo qual foi reconhecida a sua ilegitimidade ativa.
2.4. Além disso, conquanto a embargante tenha asseverado fazer jus ao direito porquanto os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, os posteriores reajustes legalmente concedidos aos servidores absorveram os índices vindicados. Assim, quando a embargante ingressou nos Quadros do TCDF, a situação já estava normalizada, não havendo direito a incorporar.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.